Tribunal: TJMT
Processo: 1018532-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018532-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANILO CESAR SIVIERO RIPOLI - CPF: 266.728.358-90 (ADVOGADO), JOSE NILSON CERON - CPF: 384.840.809-00 (AGRAVANTE), ZELINDO CERON - CPF: 141.469.759-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO ORIGINÁRIO E ADITIVO – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” – ATO SOBERANO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – ATOS NEGOCIAIS DISPONÍVEIS – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES ÀS CLASSES CORRESPONDENTES - LIMITAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A TAIS ATOS -

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 56, § 3o DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É notória a possibilidade de controle de legalidade da assembleia geral de credores, bem como do plano de recuperação aprovado em AGC; todavia também é firme o entendimento de que a aprovação dos credores, em assembleia geral, é soberana, ressaltando-se que os atos negociais disponíveis são perfeitamente legais, não podendo o judiciário alterar, modificar, estender ou limitar o que foi deliberado e aprovado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 178432667), interposto por
JOSÉ NILSON CERON e ZELINDO CERON
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Em síntese, os Agravante asseveram que “(...)
são fornecedores de gado ao agravado Frigorífico Redentor S/A, que faz parte do Grupo Redenção e foram listados, na classe quirografária pelo valor em aberto de R$ 289.053,52 e valor total atualizado de R$ 527.580,65. No entanto, os agravantes nunca foram comunicados da existência do presente processo judicial de recuperação judicial, não tendo recebido a correspondência que alude o art. 22, I, “a” da Lei no. 11.101/05. Por esta razão e tomando conhecimento somente no mês de abril de 2.023, não foi possível impugnar o valor do crédito, muito menos comparecer à AGC e de exercerem seus direitos de voto nas deliberações tomadas”.

Apontam que durante a Assembleia Geral de Credores (AGC) foi aprovado o plano de recuperação e um aditivo, o qual alterou significativamente os termos do plano de recuperação originário.

Dizem que “(...) A decisão interlocutória agravada (ID 121083118) que deferiu a homologação do plano de recuperação judicial e seu aditivo não pode permanecer, tendo em vista que se encontra em desconformidade com a Lei no. 11.105/05, pacífica jurisprudência e com os princípios da igualdade trazida no texto constitucional”; que “(...) O aditivo, salvo engano, não foi juntado aos autos com antecedência necessária para que os credores tivessem acesso e ciência ao mesmo. Além de não haver transparência, o aditivo somente foi acessado pelos presentes na AGC”; que “(...) As diferenças de condições entre o plano e o aditivo são gritantes, sendo certo que aos termos benéficos do aditivo somente serão agraciados os que compareceram na AGC”; que “(...) Enquanto no plano original, preveu-se um pagamento dos credores quirografários com deságio de 90%, para pagamento no prazo longíquo de 30 (trinta) anos, carência de 2 (dois) anos e incidência de correção monetária pela TR e juros de 1% ao ano, o aditivo concedeu aos aderentes quirografários, o pagamento sem deságio, em 48 parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pelo INPC, com início de pagamento em 48 horas, a partir do primeiro evento de liquidez de qualquer uma das UPIs, ou 18 meses após a aprovação do plano, o que ocorrer antes”; que “(...) Aos credores produtores rurais, como os agravantes, o aditivo previu uma redução do número de parcelas para 30 mensais e consecutivas e a carência para pagamento foi de 6 (seis) meses a contar da aprovação do plano de recuperação judicial”.

Ressaltam que “(...) ressaltar que para ser beneficiário das condições do aditivo, o credor teria que participar da AGC, votar a favor do aditivo e da constituição UPI, bem como outras concordâncias e abstenções”; que o plano de recuperação não proporcionou tratamento igualitário aos membros da mesma classe de credores.

Invocam o disposto no artigo 56, § 3o da Lei n. 11.101/2005, alegando que “(...) O aditivo que foi objeto de homologação na r. decisão agravada, elegeu critério totalmente contrário ao princípio da paridade entre os credores, previsto no art. 56, §3o da Lei no. 11.101/05, pois somente os credores presentes na AGC e que votaram a favor do plano de recuperação judicial e seu aditivo, são beneficiados por condições de pagamento extremamente vantajosas, tratando, portanto, de modos bem menos favorável, os credores ausentes na AGC ou que não anuíram ao seus termos”.

Pedem o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, “(...) para garantir tratamento igualitário aos agravantes, ou seja, garantir aos agravantes os mesmos benefícios concedidos aos credores que se fizeram presentes na Assembleia Geral de Credores e que concordaram com as condições. Caso assim não entenda, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, rejeitando o plano de recuperação judicial e seu aditivo, determinando a apresentação de um novo plano”.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 181730744).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial originário do Grupo Redenção e Outro(s), bem como o seu aditivo.

Pois bem.

Direto ao ponto, tenho que a pretensão recursal não merece guarida.

É bem verdade que é perfeitamente possível o controle de legalidade pelo Judiciário em relação ao plano
homologado pela Assembleia Geral de Credores, em processo de recuperação judicial, uma vez que as deliberações devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.

Todavia, apesar de tal afirmação, tendo em vista as razões apresentadas no agravo, não entendo que os pleitos formulados neste recurso mereçam êxito.

Isso porque não consigo vislumbrar a alegada discrepância, o alegado tratamento desigual em razão do plano, bem como do aditivo.

Frise-se que é viável o controle de legalidade; mas por outro lado é importante afirmar que a assembleia geral de credores é soberana, sobretudo quando aos atos negociais disponíveis, cabendo salientar sobre a possibilidade de as partes envolvidas transigirem, como é próprio de atos negociais, de modo que a maioria dos credores de uma mesma classe concorde e decida pela aceitação de propostas extras.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI No 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei no 11.101/2005, deve ser homologado. 2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto
, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (caput), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1o). (N.U 1016854-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)”. (destaquei)

Ressalte-se que no feito em análise houve a participação do administrador judicial, do Ministério Público e do Juízo singular, os quais concordaram com a decisão soberana em AGC, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, modificar o que já foi aprovado e homologado.

Com essas considerações, não considero que houve ilegalidade no que tange ao disposto no artigo 56, § 3o da Lei n. 11.101/2005.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024